Tribunal: TJSP
Processo: 2014777-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*PROVA - Inversão do ônus da prova – A interpretação mais razoável que se autoriza ao disposto no art. 6o do CDC é constituir a regra da inversão do ônus da prova em 'técnica de julgamento' - Inaplicabilidade da inversão prevista no art. 373 do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido*